Tribunal: STF
Processo: RHC 51640
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
- Prescrição da ação penal. Sentença condenatória, de que não recorreu a acusação. Inexistência de recurso por parte do réu, que se diz ter, ainda, prazo para recorrer. Necessidade, para que se aplique a Súmula 146, de haver recurso por parte do réu. Denegação de ordem de habeas corpus confirmada.